Tribunal: TJMT
Processo: 1000266-69.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000266-69.2022.8.11.9005 – PJE (FEITO NA ORIGEM: 1026679-02.2021.8.11.0002 –PJE)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: ISABELLA GERMANO DOS SANTOS PAZ
IMPETRADA: MAGISTRADA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE – DRA. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR CONCEDIDA
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de gratuidade nos autos do processo originário no. 1026679-02.2021.8.11.0002, determinando o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.
Requereu a concessão da liminar para determinar o recebimento e regular processamento do recurso, independentemente do recolhimento do preparo.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Conforme demonstrado nos autos, a Impetrante, atualmente, encontra-se desempregada, tendo por último vínculo empregatício o cargo de vendedora, com remuneração de R$ 1.080,00 (hum mil e oitenta reais). Restou comprovado ainda ter recebido auxílio-emergencial em decorrência da pandemia (ID 123962963).
Ademais, verifico que a Impetrante reside em bairro humilde, sendo presumível sua hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A jurisprudência atual sobre o tema é no seguinte sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.
1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.
3. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 329910 AL 2013/0112430-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014)
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho, quando ausentes documentos que comprovem sua hipossuficiência. É ônus da parte interessada a prova de sua hipossuficiência.
(TJ-MG - AI: 10145120817096001 MG , Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2013)
Pelos elementos até então constantes dos autos, a hipossuficiência demonstra-se presente, sendo autorizadora a concessão da liminar, para o afastamento da decisão proferida, com a consequente concessão da gratuidade de justiça e, por óbvio, o recebimento do recurso, que se encontra no prazo legal.
Anota-se ainda que, o mandado de segurança é remédio utilizado na excepcionalidade, a coibir atos ilegais, bem como, dos que possam resultar em prejuízos às partes interessadas, como no presente caso, ante a ausência de outro remédio legal na Lei dos Juizados Especiais.
E que fique ainda registrado que, este relator comunga do mesmo entendimento de que, a litigância de má-fé não se coaduna com gratuidade de justiça, sendo que, a presente liminar está apenas sendo CONCEDIDA EM CARÁTER EXCEPCIONAL PARA QUE O RECURSO POSSA SER ANALISADO, porém, em caso de manutenção da sentença objurgada, a gratuidade de justiça será imediatamente revogada no acórdão do processo principal a seu tempo, forma e modo, advindo daí todos os seus consectários.
Pelas razões expostas, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA, determinando ao juízo de origem que receba o recurso isentando a Recorrente do recolhimento do preparo recursal, remetendo o recurso à Turma Recursal para o regular processamento do recurso.
Notifiquem-se a autoridade coatora para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, informando que a gratuidade, por ora, está indeferida, ocorrendo apenas a suspensão do feito na origem.
Eventual retratação do juízo deverá ser comunicada à esta Turma Recursal Única para adoção das providências cabíveis.
Citem-se os litisconsortes passivos necessários, para que, no prazo legal, apresentem, querendo, contestação.
Desnecessário o envio do feito ao Ministério Público, nos moldes do Ofício 85/2015;
Após, voltem-me conclusos para a verificação acerca do agendamento ou não de sessão de julgamento.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator